Tribunal: STJ
Processo: 2153317-23.2019.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3057646 - SP(2025/0364699-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: TUCUNARE EMPREENDEDORA RURAL E ADMINISTRADORA DE BENS
PROPRIOS LTDA
ADVOGADO
: GUSTAVO GIMENES MAYEDA ALVES - SP249849
AGRAVADO
: INDÚSTRIA GRÁFICA BRASILEIRA LTDA
ADVOGADOS
: FLAVIO AUGUSTO ANTUNES - SP172627
EDUARD TOPIC JUNIOR - SP321398
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 489
CPC. INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO.
AUSENTE. DEFICIENTE.
.
SÚMULA 284/STF
1. Ação de execução de título extrajudicial.
2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
3. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
5. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
6. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56882991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/05/2026 15:52:37
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 82f438d4-c59d-41d9-b3f9-d75dae3036c3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3057646 - SP(2025/0364699-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: TUCUNARE EMPREENDEDORA RURAL E ADMINISTRADORA DE BENS
PROPRIOS LTDA
ADVOGADO
: GUSTAVO GIMENES MAYEDA ALVES - SP249849
AGRAVADO
: INDÚSTRIA GRÁFICA BRASILEIRA LTDA
ADVOGADOS
: FLAVIO AUGUSTO ANTUNES - SP172627
EDUARD TOPIC JUNIOR - SP321398
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 489
CPC. INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO.
AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
1. Ação de execução de título extrajudicial.
2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
3. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
5. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
6. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por TUCUNARÉ EMPREENDEDORA
RURAL E ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA, contra decisão que, com
fundamento no
III, e IV, "a" do CPC, bem como na
art. 932,
Súmula 568/STJ,
conheceu parcialmente do recurso especial e, nesta extensão, negou-lhe
provimento.
: de execução de título extrajudicial, ajuizada por INDÚSTRIA
Ação
GRÁFICA BRASILEIRA LTDA., em face de PROCARTA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
LTDA., na qual requer o pagamento de duplicatas protestadas.
Documento eletrônico VDA55811397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/04/2026 11:25:28
Código de Controle do Documento: 62e08806-8bef-4e29-9a11-53dcbe9a5e4a

: deferiu o pedido de desconsideração inversa da
Decisão interlocutória
personalidade jurídica, determinando a inclusão da requerente e de terceiros
no polo passivo e a penhora dos imóveis indicados.
: negou provimento ao recurso de agravo de instrumento
Acórdão
interposto por TUCUNARÉ EMPREENDEDORA RURAL E ADMINISTRADORA DE BENS
PRÓPRIOS LTDA., nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 301):
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial Desconsideração
inversa da personalidade jurídica - Insurgência - Desacolhimento por acórdão
anterior, que conheceu do recurso apenas quanto aos pressupostos da
desconsideração, não analisando a preliminar de nulidade de citação - Determinada
em superior instância a apreciação da preliminar e, se o caso, da prática de litigância
de má-fé - Juízo de readequação, concluindo-se pela regularidade da citação, bem
como pela caracterização de litigância de má-fé, sendo imperiosa a aplicação de
multa fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais) - RECURSO DESPROVIDO.
: opostos por TUCUNARÉ EMPREENDEDORA
Embargos de declaração
RURAL ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA., foram rejeitados.
: alega violação dos arts. 80, I, II, IV e VII, 134, § 4o, 345,
Recurso Especial
I, 373, I, 485, § 3o, IV, 489, § 1o, I, IV e V, e 1.022 do CPC, e
do CC. Além da
art. 50
negativa de prestação jurisdicional em não apreciar a questão relativa à nulidade
de citação, afirma que a desconsideração inversa não pode se fundar em
dissolução irregular e insuficiência patrimonial, exigindo prova de desvio de
finalidade ou confusão patrimonial. Aduz que os efeitos da revelia não se aplicam
ao incidente, e que a contestação por litisconsorte afasta a presunção de
veracidade. Argumenta que houve inversão indevida do ônus probatório quanto
ao abuso da personalidade jurídica. Assevera que é indevida a multa por litigância
de má-fé diante da controvérsia objetiva sobre a validade da citação. Ressalta que
a nulidade de citação pode ser apreciada a qualquer tempo e grau de jurisdição.
: conheceu do agravo, para conhecer parcialmente
Decisão unipessoal
do recurso especial e, nessa extensão negou-lhe provimento, nos termos da
seguinte ementa (e-STJ fl. 450):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INOCORRÊNCIA. NEGATIVA
ART. 489
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
1. Ação de execução de título extrajudicial.
2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não
há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
3. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.
art. 1.022
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
Documento eletrônico VDA55811397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/04/2026 11:25:28
Código de Controle do Documento: 62e08806-8bef-4e29-9a11-53dcbe9a5e4a

5. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento
do recurso quanto ao tema.
6. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta extensão,
não provido.
: a parte agravante alega que a decisão partiu de
Agravo interno
premissa equivocada ao confrontar o recurso especial com o segundo acórdão;
sustenta violação aos arts. 489, § 1o, I, IV e V, e 1.022 do CPC; afasta a incidência
das Súmulas
e
e impugna a multa por litigância de má-fé. Traz
7/STJ
284/STF,
questões relativas ao mérito do recurso especial. Requer, assim, o provimento do
agravo para que seja determinado o processamento do recurso especial e
apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

I. DA VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 489
1. No que tange à ausência de violação do
do CPC, tem-se que a
art. 489
decisão não merece reforma nesse ponto, haja vista que, da leitura do acórdão
recorrido, nota-se que o Tribunal de origem concedeu a devida prestação
jurisdicional e apreciou todos os fundamentos deduzidos pela parte agravante
necessários para o deslinde da controvérsia.
2. Nesse sentido: AgInt no
Quarta Turma, DJe de
AREsp 2.434.278/DF,
e
Terceira Turma, DJe de
2/5/2024;
REsp 1.923.107/SP,
16/8/2021.
II. DA VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 1.022
3. Por sua vez, constata-se que o artigo 1.022 do CPC realmente não foi
violado, porquanto o acórdão recorrido não contém omissão, contradição ou
obscuridade. Nota-se, nesse passo, que o Tribunal de origem tratou de todos os
temas oportunamente colocados pelas partes, proferindo, a partir da conjuntura
então cristalizada, a decisão que lhe pareceu mais coerente.
4. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao
do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende
art. 1.022
cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua
apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
5. A propósito, confira-se: AgInt no
Terceira Turma,
AREsp 2.164.998/RJ,
DJe
AgInt no
Quarta Turma, DJe
e AgInt
16/2/2023;
REsp 1.850.632/MT,
8/9/2023;
no
Primeira Turma, DJe de
REsp 1.655.141/MT,
6/3/2024.
Documento eletrônico VDA55811397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/04/2026 11:25:28
Código de Controle do Documento: 62e08806-8bef-4e29-9a11-53dcbe9a5e4a

6. No particular, verifica-se que o acórdão recorrido decidiu,
fundamentada e expressamente acerca das razões para a manutenção da
desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, de maneira que
os embargos de declaração opostos pela parte agravante, de fato, não
comportavam acolhimento.
7. Assim, o Tribunal de origem, embora tenha apreciado toda a matéria
posta a desate, tratou das questões apontadas como omissas sob viés diverso
daquele pretendido pela parte agravante, fato que não dá ensejo à interposição de
embargos de declaração.
III. DO REEXAME DE FATOS E PROVAS.
8. Quanto à aplicação da
essa merece ser mantida, haja
Súmula 7/STJ,
vista que os argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de
demonstrar como alterar o decidido pelo Tribunal de origem acerca da
manutenção da desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada,
não demandaria o reexame de fatos e provas.
9. Desse modo, rever tal entendimento, de fato, implicaria em reexame
do acervo fático-probatório, o que é obstado pelo enunciado sumular no 7/STJ.
IV. DA FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
10. A via estreita do recurso especial, exige a demonstração inequívoca
da ofensa ao dispositivo indicado como violado, bem como a sua particularização,
a fim de possibilitar o seu exame em conjunto com o decidido nos autos.
11. Na hipótese dos autos, deixou a parte agravante de expor como o
acórdão recorrido teria violado os arts. 373, I, 134, § 4o, 345, I, 485, § 3o, IV, do
CPC e
do CC, o que revela a deficiência de fundamentação suficiente a
art. 50
atrair a incidência da Súmula 284 do STF.
12. Nesse sentido: AgInt no
Quarta Turma, DJe de
REsp 2.108.647/SP,
AgInt no
Terceira Turma, DJe de
2/5/2024;
AREsp 2.097.357/MG,
11/4/2024.

13. A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a
parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o
entendimento firmado na decisão ora agravada.

V. DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA55811397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/04/2026 11:25:28
Código de Controle do Documento: 62e08806-8bef-4e29-9a11-53dcbe9a5e4a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.057.646 / SP
Número Registro: 2025/0364699-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10034275120188260068
1003427512018826006810113540520178260068
100342751201882600681011354052017826006819622017
10113540520178260068
19622017
202102576850 21533172320198260000
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TUCUNARE EMPREENDEDORA RURAL E ADMINISTRADORA DE
BENS PROPRIOS LTDA
ADVOGADO
: GUSTAVO GIMENES MAYEDA ALVES - SP249849
AGRAVADO
: INDÚSTRIA GRÁFICA BRASILEIRA LTDA
ADVOGADOS : FLAVIO AUGUSTO ANTUNES - SP172627
EDUARD TOPIC JUNIOR - SP321398
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DUPLICATA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TUCUNARE EMPREENDEDORA RURAL E ADMINISTRADORA DE
BENS PROPRIOS LTDA
ADVOGADO
: GUSTAVO GIMENES MAYEDA ALVES - SP249849
Documento eletrônico VDA56864262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:44:55
Código de Controle do Documento: a0a76896-b97a-4c37-b16b-c91614122b41

AGRAVADO
: INDÚSTRIA GRÁFICA BRASILEIRA LTDA
ADVOGADOS : FLAVIO AUGUSTO ANTUNES - SP172627
EDUARD TOPIC JUNIOR - SP321398
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56864262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:44:55
Código de Controle do Documento: a0a76896-b97a-4c37-b16b-c91614122b41